Tribunal: TJSP
Processo: 0082455-23.2010.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752504

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0082455-23.2010.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BENJAMIM GUIMARÃES MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO à Apelação
e, com amparo no art. 107, IV, DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE em
favor do Apelante BENJAMIM GUIMARÃES MARTINS, qualificado nos autos, ante
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, de
acordo com o art. 109, V, Parágrafo único, c.c. art. 110, § 1o, art. 114, II, art. 115 e art.
119, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise dos demais termos do
recurso por ele interposto. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40184
APELAÇÃO CRIMINAL No 0082455-23.2010.8.26.0050
APELANTE: BENJAMIM GUIMARÃES MARTINS
APELADO...: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 6a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor JOSÉ FERNANDES FREITAS NETO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que BENJAMIM
GUIMARÃES MARTINS foi condenado pelo Juízo de Direito da 06a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de
Processo Crime no 0082455-23.2010.8.26.0050, às penas de 02 anos e 04
meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e 10 dias-multa, além de 11 dias-multa, como pena comum,
ambas no valor diário mínimo, como incurso no art. 1o, II, c.c. art. 11,
ambos da Lei no 8.137/90, c.c. art. 71, do Código Penal (fls.
534/546).
Inconformado, BENJAMIM interpôs Apelação (art. 551 e
562).
O recurso foi recebido (fls. 552 e 563).
Em suas Razões, pleiteia o Apelante a reforma da
r. sentença, alegando, preliminarmente, nulidade do feito ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
cerceamento de defesa; a condenação com base em prova meramente
inquisitorial e a quebra de isonomia. No mérito, aduz a ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva, bem como atipicidade da conduta em
razão do princípio da insignificância. Ainda, pugna por sua absolvição por
insuficiência de provas ou pela desclassificação de sua conduta para aquela
prevista no art. 2o, I, da Lei no 8.137/90. Subsidiariamente, requer a
redução de suas penas (fls. 569/603).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 605/609) e Parecer, ofertado pela d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 611/615), pugnou pelo provimento do
recurso, com o reconhecimento da extinção de sua punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva.
Houve oposição tempestiva à realização do julgamento virtual
(fls. 618).
É o relatório.
Ao que consta dos autos, a r. sentença apelada transitou em
julgado para a Acusação no dia 01.11.2018 (fls. 550), com isso, as penas
aplicadas passaram a regular o prazo prescricional (art. 110, § 1o, do
Código Penal).
Em se tratando de concurso de crimes, como é o caso do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
continuado, a prescrição se opera em relação a cada um deles,
isoladamente (art. 119, do Código Penal).
Considerando as penas aplicadas a cada um dos crimes (02
anos de reclusão, com substituição e multa), a prescrição se opera em 04
anos (art. 109, V, c.c. Parágrafo único, e art. 114, II, todos do Código
Penal), no entanto, nascido aos 07.01.1939 (fls. 347), quando da sentença,
aos 17.08.2018, contava com mais de 70 anos de idade, tendo, com isso,
em seu favor, a redução do prazo prescricional pela metade (art. 115, do
Código Penal), restando assim em 02 anos.
Constata-se que os fatos se deram em abril de 2003 e no
período compreendido entre setembro a novembro de 2004, havendo a
inscrição do débito em dívida ativa aos 30.11.2011 (fls. 251).
O recebimento da denúncia se deu aos 20.08.2015
(fls. 329/330), primeira causa interruptiva da prescrição (art. 117, I do
Código Penal), e a publicação da r. sentença condenatória recorrível,
segunda causa interruptiva da prescrição (art. 117, IV), ocorreu em
17.08.2018 (fls. 547).
Assim, não havendo suspensão do prazo prescricional nesse
interregno, a prescrição ocorreu em 19.08.2017, justificando, assim, a
declaração de extinção da punibilidade (art. 107, IV, ambos do Código
Penal) em favor de BENJAMIM, ante a prescrição da pretensão punitiva
do Estado, na forma retroativa, restando prejudicado os demais termos do
recurso por ele interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação e,
com amparo no art. 107, IV, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
em favor do Apelante BENJAMIM GUIMARÃES MARTINS,
qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
do Estado, na forma retroativa, de acordo com o art. 109, V,
Parágrafo único, c.c. art. 110, § 1o, art. 114, II, art. 115 e art. 119,
todos do Código Penal, restando prejudicada a análise dos demais termos
do recurso por ele interposto.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)